Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704820-18.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA CECILIA GOMES AVILA OKI RECORRIDO: BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Nada a prover diante da decisão id. 77811599, que deixou de conhercer do recurso, em razão da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora